Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, não exercendo o autor a faculdade de converter a ação em execução, deve recolher as custas intermediárias, já que a citação do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A inércia do credor em promover o recolhimento de custas intermediárias para cumprimento do mandado de busca e apreensão e posterior citação autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não é necessária a intimação pessoal do autor na hipótese de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.